Tribunal: TJPA
Processo: 0010842-41.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? PROCEDÊNCIA ? MANTIDAS COMO DESFAVORÁVEIS AS VETORIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, A PENA-BASE FOI FIXADA EM SEIS (06) ANOS DE RECLUSÃO E QUINZE (15) DIAS-MULTA ? NA SEGUNDA FASE PELAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO REDUZ-SE A SANÇÃO EM 1/6 TORNANDO A PENA INTERMEDIÁRIA EM CINCO (05) ANOS DE RECLUSÃO E DOZE (12) DIAS-MULTA ? NA TERCEIRA FASE PELAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS ELEVA-SE A PENA EM 1/3 FIXANDO-A EM SEIS (6) ANOS E OITO (8) MESES DE RECLUSÃO E DEZESSEIS (16) DIAS-MULTA. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA É O SEMIABERTO ? DECISÃO DE EFEITO AUTOFÁGICO ? PRESCRIÇÃO RETROATIVA ? A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA FOI DE (6) ANOS E OITO (8) MESES DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE DOZE (12) ANOS, CONFORME DISPÕE O ART. 109, III DO CP. NO ENTANTO, POR FORÇA DO ART. 115 DO CP, SÃO REDUZIDOS DE METADE OS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO QUANDO O CRIMINOSO ERA, AO TEMPO DO CRIME, MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS, COMO NO CASO (FL. 95), DE MODO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL PASSA A SER DE SEIS (06) ANOS. ASSIM, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 28/07/2009 (FL. 02) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 07/07/2017, EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS (06) ANOS, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA. POR FORÇA DO ART. 114, II DO CP, A PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA OCORRE NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA PRESCRIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE; PORTANTO VAI PRESCRITA ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO E, NA FORMA DO ART. 61 DO CPP, EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RECORRENTE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0010842-41.2009.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ACÁCIO PANTOJA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO CARDOSO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - PROCEDÊNCIA - MANTIDAS COMO DESFAVORÁVEIS AS VETORIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, A PENA-BASE FOI FIXADA EM SEIS (06) ANOS DE RECLUSÃO E QUINZE (15) DIAS-MULTA - NA SEGUNDA FASE PELAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO REDUZ-SE A SANÇÃO EM 1/6 TORNANDO A PENA INTERMEDIÁRIA EM CINCO (05) ANOS DE RECLUSÃO E DOZE (12) DIAS-MULTA - NA TERCEIRA FASE PELAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS ELEVA-SE A PENA EM 1/3 FIXANDO-A EM SEIS (6) ANOS E OITO (8) MESES DE RECLUSÃO E DEZESSEIS (16) DIAS-MULTA. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA É O SEMIABERTO - DECISÃO DE EFEITO AUTOFÁGICO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA FOI DE (6) ANOS E OITO (8) MESES DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE DOZE (12) ANOS, CONFORME DISPÕE O ART. 109, III DO CP. NO ENTANTO, POR FORÇA DO ART. 115 DO CP, SÃO REDUZIDOS DE METADE OS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO QUANDO O CRIMINOSO ERA, AO TEMPO DO CRIME, MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS, COMO NO CASO (FL. 95), DE MODO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL PASSA A SER DE SEIS (06) ANOS. ASSIM, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 28/07/2009 (FL. 02) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 07/07/2017, EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS (06) ANOS, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA. POR FORÇA DO ART. 114, II DO CP, A PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA OCORRE NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA PRESCRIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE; PORTANTO VAI PRESCRITA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO E, NA FORMA DO ART. 61 DO CPP, EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RECORRENTE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo e, na forma do art. 61 do CPP, extinguir a punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Maiton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0010842-41.2009.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ACÁCIO PANTOJA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO CARDOSO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ACÁCIO PANTOJA DOS SANTOS, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, condenou o apelante à pena de oito (08) anos e cinco (05) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento da sanção fechado e ao pagamento de 267 (duzentos e sessenta e sete) dias-multa, na incidência do art. 157, §2º, itens I e II do CP. (fls. 221-223).

Consta da denúncia que:

¿
... no dia 01 de maio de 2009, aproximadamente as 03:00 horas, quando a vítima fechava seu estabelecimento comercial denominado ¿Picanços Bar¿, que funciona em sua residência, localizada na Avenida João Paulo II, foi tomada de assalto pelo ora denunciado e seu comparsa que portava uma arma de fogo tipo pistola. Que o comparsa do denunciado para impedir que a vítima fechasse o portão do comércio, desferiu várias coronhadas na cabeça da vítima com a pistola que portava, fazendo com que a vítima largasse o portão de ferro que dá entrada para o estabelecimento comercial. Que nesta ocasião, os assaltantes roubaram da vítima um recipiente plástico que continha moedas, para em seguida empreenderam fuga. Que no dia 06 de junho a vítima reconheceu sem sombras de dúvidas o denunciado na Seccional Urbana, vez que o mesmo fora detido por policiais militares por encontrar-se em atitudes suspeitas e responder por outro procedimento administrativo. (...)¿.
Sic - fls. 02-03.

À fl. 68, o
dominus litis
aditou a denúncia vez que, em razão das lesões graves na cabeça da vítima decorrentes das coronhadas, a ação ajusta-se melhor ao tipo penal do art. 157, §3º, primeira parte do CP, imputado ao réu. O aditamento foi recebido à fl. 71.

Contrariado com a condenação, o acusado recorreu impugnando exclusivamente a dosimetria da pena e que a falta de fundamentação viola o art. 93, IX da CR/88.

Alega que os vetores judiciais para a fixação da pena-base não possuem análise adequada, pois a culpabilidade foi fundamentada com os elementos que compõem o tipo penal condenatório, incorrendo em
bis in idem
com a própria previsão legal.

Argumenta uma nulidade no tocante à falta de fundamentação em relação à conduta social e personalidade que, entende, devem ser consideradas favoráveis.

Refere que, nada nos autos demonstra existir motivos, circunstâncias ou consequências do crime que extrapole o tipo penal.

Alega que o comportamento da vítima em nada deve prejudicar o réu, por isso não lhe pode ser desfavorável.

Em relação aos antecedentes criminais, diz que nenhum processo penal em curso pode servir para valorar a circunstância desfavorável, invocando o enunciado da Súmula 444 do STJ, pedindo que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Discorre que, embora a confissão do réu tenha sido considerada na sentença não serviu para atenuar a pena na segunda fase e, tendo sido atenuada só pela menoridade, a redução foi ínfima de 1/12, quando o ideal seria de 1/6 da pena-base fixada, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Argumenta que, sem fundamentação, deve ser reformada a terceira fase da dosimetria da pena para aplicar a fração mínima de 1/3 para as causas de aumento.

Por fim, pede o provimento do recurso e o efeito do prequestionamento das matérias debatidas, na forma do pedido de fls. 233-259.

Contrarrazões às fls. 261-269 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ACÁCIO PANTOJA DOS SANTOS.

O recorrente só se insurge contra a DOSIMETRIA DA PENA e, neste ponto, é plausível em alguns aspectos o seu inconformismo.

Na sentença apelada assim foi avaliada a dosimetria da pena:

¿(...)
Estando demonstrada a materialidade e a autoria do delito de roubo, resta fazer a dosimetria da pena (CP, art. 68, CP e art. 5º, XLVI, CF)
Culpabilidade
evidenciada, o acusado tinha noção da ilicitude do ato praticado,
antecedentes maculados
, (fls. 218/220); sobre a
conduta social e a personalidade do agente
, não se tem notícia;
motivos não o favorecem
, uma vez que nada justifica a prática delitiva;
circunstâncias do crime não o recomendam
eis que o crime foi praticado com extrema violência contra a vítima;
consequências extrapenais com gravidade
, vez que restou o trauma da cena criminosa;
a vítima não contribuiu para a prática do delito
, a situação econômica do réu não é boa (CP, art. 60). Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no
art. 157 §2°, II, c/c 14, II do CP
, fixo a pena-base em
06 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa
sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1o).
Existindo circunstância atenuante de pena
, (art. 65, I, do CPB -
menoridade penal
), diminuo-lhe a pena em
06 (seis) meses
, passando a ser de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexistem circunstâncias agravantes. Atento à
causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I e II, do CP, elevo a reprimenda pela metade
em virtude da violência empregada contra a vítima passando a ser de
08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 267 (duzentos e sessentas sete) dias-multa
, calculada sobre o salário mínimo vigente à época do fato que torno final, concreta e definitiva, uma vez que inexiste causa de diminuição de pena. Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em
REGIME FECHADO
em estabelecimento prisional apropriado do Estado. (CP, art. 33, § 2º, `a¿, do CP, tendo em vista que é reincidente. Sem custas, vez que foi defendido por Defensor Público. Para pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º e 50, ambos do CPB
). (...)¿.

A pena abstrata cominada para o crime é reclusão de quatro (04) a dez (10) anos, e multa. A pena-base fixada na sentença foi de 06 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa.

Então passamos à apreciação da dosimetria da pena.

Na primeira fase, forçoso é reconhecer alguns retoques em prol da justa prestação jurisdicional, senão vejamos:

A culpabilidade estaria evidenciada porque
o acusado tinha noção da ilicitude do ato praticado
, em outras palavras é dizer que ele tinha potencial consciência da ilicitude, que não serve para valorar desfavorável, porque compõe o tipo penal, senão vejamos:
Na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso
de sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, deve considerar
as particularidades do
caso concreto
, à luz do art. 59 do Código
Penal - CPP e do
princípio da proporcionalidade
. A esta Corte, cabe
apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à
correção de frações discrepantes. No caso,
o desvalor da culpabilidade deve ser afastado, "pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito
analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal"
(HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019). (...). (STJ - HC 525.846/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019). Grifo.

Todavia, a culpabilidade está claramente desfavorável ao apelante, pois a sua conduta é altamente reprovável, porque além da ameaça e violência empregada, extrapolou desferindo várias coronhadas na cabeça do ofendido causando as lesões descritas no laudo de fl. 12, um ato desnecessário se já estava rendido; por isso, não se há de afastar este vetor.

O julgador avaliou desfavoráveis os antecedentes criminais porque entendeu
maculados
e apontou as fls. 218/220; contudo, o apelante não tem maus antecedentes, porque o registro são de casos posteriores a este em análise, sendo que o único antecedente mesmo teria sido o do Processo nº 0001986-53.2007.8.14.0201, no entanto o apelante foi absolvido nesta ação, conforme diligenciei, informalmente, sobre os processos no Sistema Libra.

No mesmo sentido:
Condenações definitivas por fatos posteriores aos do caso em
análise não podem ser consideradas para a análise desfavorável dos
vetores dos antecedentes, conduta social e personalidade do acusado.
Precedentes. (STJ - HC 281.474/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015).

Assim, prudente é afastar o vetor negativado dos antecedentes criminais.

A conduta e a personalidade não vislumbro que tenham sido valoradas desfavoráveis e sim neutras, como disse o julgador
sem notícia nos autos
.

Os motivos de que
nada justifica a prática delitiva,
não é fundamento que justifique a majoração da pena-base. Neste ponto, não se pode inventar e a motivação deste crime foi a busca do lucro fácil, e isso é normal à espécie levando a uma valoração neutra.

No caso, foram subtraídos da vítima um relógio e uma quantia em moedas que foram devolvidas pela mulher do apelante. O lucro foi só o relógio. (fl. 10).

Dizer que as
circunstâncias do crime não o recomendam eis que o crime foi praticado com extrema violência contra a vítima,
é avaliação que não serve ao fim a que se destina, pois utilizar ¿violência¿ nas circunstâncias pelas quais ocorreu o crime já vem censurado no tipo penal.

A respeito da matéria o precedente:
Relativamente à dosimetria da pena, nos termos da consolidada
jurisprudência desta Corte,
"a exasperação da pena deve estar
fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao
acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo
penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à
potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do
lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias
concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
" (HC n.
353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de 8/6/2016). (...) (STJ - EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Sublinhado.

Na sentença foi dito que as
consequências extrapenais
foram graves
, vez que restou o trauma da cena criminosa.

No tocante às consequências do delito, sabe-se que o mero abalo emocional, por si só, não pode ser utilizado como fundamento para o aumento da reprimenda básica do crime, entretanto, o trauma da vítima Dilson Marinho Picanço em se ver numa circunstância agressiva dessas dentro de sua própria casa onde funciona também o seu bar, sem poder impedir o roubo, não deixa de ser traumatizante e nem fica esquecido, por isso constitui uma justa valoração desfavorável das consequências do crime.

Avaliar que a vítima não contribuiu para o crime é uma forma neutra de valorar a circunstância, especialmente à vista do verbete da Súmula 18 do TJE/PA que estabelece:

¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.¿

Com isso, mantém-se desfavoráveis as vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime, elevando a pena-base a
seis (06) anos de reclusão e quinze (15) dias-multa
, tornando a pena de multa proporcional à privativa de liberdade.

No mesmo sentido:
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
"a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção
corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de
dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção
privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta
ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício,
operando-se o seu redimensionamento" (AgRg no AREsp 900.438/RS,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018,
DJe 19/2/2018). (...) (STJ - AgRg no AREsp 1688698/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na segunda fase, mantém-se a atenuante da menoridade e, aqui, reconheço também a atenuante da confissão extrajudicial do réu utilizada na sentença para embasar a sua condenação, conforme se extrai das fls. 221/v; nesta oportunidade, invoca-se o enunciado da Súmula 545 do STJ que dispõe:
¿
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
¿

Assim, faz
jus
à redução da sanção em 1/6 tornando a pena intermediária em cinco (05) anos de reclusão e doze (12) dias-multa.

Na terceira fase assim ficou a majoração na fração máxima de 1⁄2 (metade) para as causas de aumento estipulada na sentença
a quo
:

¿
Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I e II, do CP, elevo a reprimenda pela metade em virtude da
violência empregada
contra a vítima passando a ser de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 267 (duzentos e sessentas sete) dias-multa¿.

Convenhamos, não há fundamentação adequada para justificar um aumento máximo da fração de metade para as causas do emprego de arma e concurso de pessoas, e a ¿violência empregada¿ já está censurada no tipo penal.

A falta de fundamentação enseja observar a orientação da Súmula 443 do STJ:
¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
¿

Por analogia trago à colação o seguinte precedente:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 443/STJ. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - (...) II
- O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. III - Na hipótese, forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que o quantum de aumento de pena foi aplicado sem que houvesse a devida fundamentação, baseando-se apenas no número de majorantes, em desacordo com a orientação firmada na Súmula 443/STJ. Precedentes. IV - Destarte, na terceira fase da dosimetria, deve ser aplicado o aumento das duas majorantes, em seu patamar mínimo, qual seja, 1/3 (um terço).
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para fixar a pena do paciente em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC 452.948/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018). Grifo.

Com isso, pelas duas majorantes, impõe-se o aumento de 1/3 (um terço), encontrando a pena de
seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto.

DO EFEITO AUTOFÁGICO DESTA DECISÃO NESTE MOMENTO

Deparo-me com a matéria de ordem pública da prescrição retroativa, senão vejamos:

A pena privativa de liberdade aplicada foi de seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de doze (12) anos, conforme dispõe o art. 109, III do CP; no entanto, por força do art. 115 do CP, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, como no caso (fl. 95), de modo que o prazo prescricional passa a ser de seis (06) anos.

Assim, entre o recebimento da denúncia em 28/07/2009 (fl. 02) e a publicação da sentença condenatória em 07/07/2017, extrapolou o prazo prescricional de seis (06) anos, operando-se a prescrição retroativa.

No mesmo sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1.
No caso, efetivamente, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que, de acordo com a pena fixada nesta Corte (4 anos e 8 meses) e diante da redução em razão da menoridade, o lapso prescricional é de 6 anos, nos termos do art. 109, III, c/c o art. 115 do Código Penal, prazo este transcorrido entre os marcos interruptivos referentes ao recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. 2. Agravo regimental provido para reconhecer a prescrição e extinguir a punibilidade do agravante.
(STJ - AgRg no REsp 1458984/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 27/04/2015). Grifado.

Por força do art. 114, II do CP, a prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade; portanto vai prescrita.

Observo que, ainda que fosse reduzido apenas cinco (05) meses da pena definitiva estipulada na sentença
a quo,
estaria prescrita em face do lapso temporal decorrido.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados e, na forma do art. 61 do CPP, pelo efeito autofágico desta decisão, declaro extinta a punibilidade do apelante ACÁCIO PANTOJA DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, na forma dos artigos 107, inciso IV e 109, item III c/c o 110, §1º; 114, II e 115, todos do Código Penal, conforme acima expendido.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 30 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApAcacio